Tribunal: STF
Processo: Ext 974
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-06
Data de publicação: 2009-08-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. ARGENTINA. TRATADO BILATERAL. ATENDIMENTO AOS 
   REQUISITOS FORMAIS. ADITAMENTO QUANTO AO CRIME DE SEQUESTRO DE 
   MENOR. DUPLA TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. 
   INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXTRADICIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO.
I - O 
   Decreto 1.003/89, expedido pelo Governo da Argentina, foi 
   declarado inconstitucional pela Corte Suprema de Justicia de La 
   Nación, em 25/7/2006, razão pela qual não se presta a afastar o 
   exame das condutas supostamente cometidas pelo extraditando.
II 
   - Crime de sequestro de menor que, em tese, subsiste.
III - 
   Delito que encontra correspondência no ordenamento jurídico 
   pátrio.
IV - Extradição deferida em parte.